Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718023-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que reconheceu a incompetência para processar o cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva e determinou a sua redistribuição (proc. no 0702978-14.2022.8.07.0018, ID no 119487476 e no 124519512). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas sustenta que necessita da gratuidade de justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do regular desenvolvimento de suas atividades, tratando-se de entidade sem fins lucrativos. 3. É possível a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e para a manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 6. Entretanto, o agravante apresentou apenas a declaração de hipossuficiência financeira, desprovida de outros elementos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, conforme exigido pela legislação que trata da matéria. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira do agravante, com o intuito de justificar a concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente, inclusive com os valores que arrecada dos seus filiados; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO